Tribunal: TJSP
Processo: 2126962-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Recurso contra a decisão que concedeu tutela de urgência obrigando a agravante a custear o tratamento multidisciplinar pelo método TREINI prescrito à agravada. Presença dos requisitos do art. 300 caput do CPC. Agravada portadora de paralisia cerebral por encefalite pós varicela, com déficit

Ementa:

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Recurso contra a decisão que concedeu tutela de urgência obrigando a agravante a custear o tratamento multidisciplinar pelo método TREINI prescrito à agravada. Presença dos requisitos do art. 300 caput do CPC. Agravada portadora de paralisia cerebral por encefalite pós varicela, com déficit cognitivo e motor e tetraparesia espástica. Taxatividade do rol da ANS que não pode ser absoluta. Ausência de prova inequívoca de que as terapias inseridas no rol atenderiam a todas a todas as demandas da paciente. Prevalência da prescrição médica em sede de cognição sumária. Incidência da Súmula no 102 do TJSP. Risco de dano grave irreparável que decorre do próprio quadro clínico da paciente. Consulta ao NAT-Jus que não é obrigatória, sendo, por ora, desnecessária. Medida que, ademais, não é irreversível, notadamente diante das consequências apenas patrimoniais suportadas pela agravante. Decisão mantida. Recurso desprovido.